Tribunal: STF
Processo: ARE 1325652
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Flávio Roncato interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. 
    1. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão - total ou parcial - de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção do comportamento à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal. 
    2. O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no artigo 337-A do Código Penal e no artigo 1º da Lei 8.137/90 é a data da consumação do delito, que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF). 
    3. Considerando que o feito esteve suspenso entre 15/06/2011 e 07/06/2019, bem como que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 23/11/2007, a denúncia restou recebida em 24/03/2008 e a sentença penal condenatória foi publicada em 03/07/2019, não há falar em ausência de justa causa, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
    4. No delito previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, o dolo é genérico. Sendo prescindível um especial fim de agir, o elemento subjetivo decorre da intenção de suprimir o pagamento de tributos, o que restou, à evidência da materialidade e da autoria delitivas, demonstrado na espécie.
     5. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 6. O aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser: 1/6 (um sexto) para 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 06 (seis) infrações; 2/3 (dois terços) para 07 (sete) ou mais infrações (HC 115.951, 5ª Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 02-8-2010). No caso concreto, reduzida a fração de aumento para 1/4.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incisos LVII, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n° 24 do STF. 
    Alega a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, uma vez que “do último fato apurado em 2005 até a constituição definitiva do crédito em 15/12/2011, se passaram 06 anos (...)”.
    Defende, ademais, a nulidade da ação penal por ausência de justa causa e de tipicidade dos fatos.
    Examinados os autos, decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei nº 8.137/90 e do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.
    Nesse sentido: AI nº 603.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 27/6/08; AI nº 651.927/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/5/08; AI nº 649.191/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/6/07; AI nº 622.527/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 18/5/07; AI nº 562.809/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 18/5/07; e AI nº 563.028/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/5/07, entre outros.
    Ressalte-se, por fim, que percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 936653/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/6/16)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 1. O órgão prolator do acórdão recorrido, ao decidir a questão, se ateve à análise de legislação eminentemente infraconstitucional. Portanto, a ofensa à Constituição, se ocorresse, não seria frontal. 2. A pretensão, na espécie, é a de imprimir contornos constitucionais a controvérsia satisfatoriamente decidida sob a luz de normas subalternas, o que é vedado na via do recurso extraordinário. 3. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 766.402/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Peculato (artigo 312 do Código Penal). Condenação. 3. Alegação de inconstitucionalidade do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 660). 5. Alegação de atipicidade da conduta. Incidência da Súmula 279. Pedido que demanda reanálise da instrução probatória 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 907991/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/10/15)
    Ainda que assim não fosse, a aventada tese de extinção da punibilidade do recorrente em razão da consumação da prescrição retroativa da pretensão punitiva não merece acolhida.
    Os fatos imputados ao recorrente são anteriores à entrada em vigor, em 5/5/2010, da Lei nº 12.234/2010, que alterou a redação do art. 110, § 1º, do Código Penal. Isto posto, deve-se cogitar da incidência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, entre a data da constituição definitiva do crédito e o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, como bem salientou o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Na hipótese vertente, a pena privativa de liberdade aplicada definitivamente ao recorrente foi de 2 (dois) anos de reclusão, descartado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva (Súmula 497 desta Corte). Logo, o lapso prescricional é de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, inciso V e parágrafo único), contados a partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 23/11/07, até o recebimento da denúncia, em 24/03/08, e entre essa data e a publicação da sentença, em 03/07/2019, valendo referir que o prazo prescricional esteve suspenso entre 15/06/2011 e 07/06/2019, conforme anotado pelo Tribunal a quo (edoc 7, fl. 231).
    Conclui-se, portanto, que a consumação da prescrição da pretensão punitiva não foi alcançada.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente